Tribunal: TJDFT
Processo: 0700939-38.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÕES. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. ADPF 130/STF. LIBERDADE DE IMPRENSA. LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, LIVRE EXPRESSÃO E ACESSO À INFORMAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA FOTOGRAFIA DO AUTOR PARA ILUSTRAR A MATÉRIA. IMAGEM ANTERIORMENTE DIVULGADA PELA AGÊNCIA BRASIL E OUTROS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO. POSTERIOR REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA IMAGEM. INEXISTÊNCIA DE ABUSO OU EXCESSO NA ATIVIDADE JORNALÍSTICA. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE CALUNIAR, INJURIAR OU DIFAMAR. ATO ILÍCITO NÃO CONSTATADO. DIREITOS DE PERSONALIDADE NÃO VIOLADOS. DEVER DE REPARAR DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADO. SUCUMBÊNCIA TOTAL DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APELAÇÕES CONHECIDAS. APELO DA PARTE RÉ PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. Apelações interpostas contra a sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar a parte ré a pagar ao autor R$7.000,00 (sete mil reais) como compensação de danos morais, com acréscimo de correção monetária e juros de mora.

2. Por força do efeito devolutivo (art. 1.013, caput e § 1o, do CPC – princípio tantum devolutum quantum appellatum), o julgamento dos apelos deve se restringir à análise do direito à compensação pecuniária por danos morais e da fixação dos encargos de sucumbência, únicos temas tratados nas peças recursais.

3. No julgamento da ADPF 130, o Supremo Tribunal Federal conferiu especial relevância aos direitos e garantias fundamentais que dão conteúdo à liberdade de imprensa (art. 220 da CF), tais como a livre manifestação do pensamento, a livre expressão e o acesso à informação, previstos no art. 5o, IV, IX e XIV, da Carta Magna.

4. A matéria jornalística intitulada “Um PM na Secom” informa a nomeação de um coronel da Polícia Militar para ocupar cargo na Secretaria de Comunicação Social e expõe crítica à escolha realizada pelo Presidente da República à época. Para ilustrar a notícia, apresentou-se a fotografia do autor, por acreditar que se travava do coronel nomeado. O erro foi reconhecido pela parte requerida, que, ao tomar conhecimento da situação, removeu e substituiu a imagem no site da revista.

5. A alegação apresentada pela ré para justificar o equívoco é plausível. A matéria jornalística apenas reproduziu a informação e a imagem divulgadas pela Agência de Comunicação do Governo Federal (Agência Brasil) e por outras publicações jornalísticas amplamente difundidas na ocasião, fontes consideradas fidedignas.

6. Verifica-se que a fotografia não foi obtida indevidamente por meio de rede privada, que a notícia não mencionou o nome ou outros dados do autor e que o fato noticiado (nomeação de coronel da PM para ocupar cargo na Secom) é verdadeiro, razões pelas quais não é possível presumir que houve má-fé da parte ré, tampouco concluir que houve violação dos deveres de veracidade, de pertinência e de cuidado impostos à atividade da imprensa.

7. A crítica exposta no texto se refere apenas à designação realizada pelo chefe do Poder Executivo. Não houve exposição de opiniões sobre o autor, nem apresentação de informações inverídicas, inverossímeis ou com o intuito de difamá-lo, injuriá-lo ou caluniá-lo.

8. As provas documental e oral produzidas no processo contrariam a alegação de que a matéria, por ter supostamente vinculado o autor a determinado posicionamento político, teria causado repercussões negativas à sua imagem ou à sua reputação como empresário. Os elementos dos autos demonstram que este participava de movimentos alinhados ao governo federal à época dos fatos e não omitia suas convicções políticas.

9. Ainda que o autor não mais ocupe cargo que o posicione como figura pública e/ou notória, a simples exibição de sua fotografia – posteriormente removida e substituída – não deve ser caracterizada como ato ilícito causador de danos morais, tendo em vista o intuito meramente informativo, sem fins econômicos ou comerciais (situação que distingue o caso do precedente que originou a edição da súmula 403/STJ), e a inexistência de anotação capaz de afetar atributos de sua personalidade na matéria jornalística.

10. Com base no art. 5o, X, da CF e nos arts. 12, 186, 187 e 927 do CC, não se constata a presença dos pressupostos capazes de gerar responsabilidade civil por danos morais, motivo pela qual a condenação deve ser afastada.

11. Por não se identificar ofensa a atributos da personalidade, é incabível aplicar o direito de resposta ou retificação (art. 5o, V, da CF e art. 2o da Lei 13.188/15). A fotografia foi espontaneamente retirada e substituída no site da revista.

12. Em razão da sucumbência integral, o autor deve pagar as custas e os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados por meio de apreciação equitativa, tendo em vista a distinção entre as peculiaridades do caso concreto e os paradigmas que deram origem à tese fixada no Tema Repetitivo 1.076/STJ.

13. Apelações conhecidas. Apelo da parte ré provido. Recurso do autor desprovido. Honorários majorados.